Tribunal: TCU
Processo: 016.223/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria emitido no âmbito da Universidade Federal da Bahia em favor do Sr. Aroldo Cedraz de Oliveira, ex-ocupante do cargo de Professor de Magistério Superior, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em fazer consignar na base de dados do sistema e-Pessoal a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Aroldo Cedraz de Oliveira, determinando-se, em consequência, o arquivamento dos presentes autos, nos termos do art. 169, inciso IV, do Regimento Interno do TCU.